Tribunal: STF
Processo: Rcl 83620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Prefeito do Município de Guarujá contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2004177-70.2023.8.26.0000, por afirmado desrespeito à decisão por mim proferida na Rcl 74.053/SP e ao que assentado por esta Suprema Corte na ADO 44/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, em decorrência da decisão prolatada na Rcl 74.053/SP, acabou violando o entendimento firmado no julgamento dos referidos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    A presente reclamação encontra seu fundamento em uma complexa sucessão de atos processuais e decisões judiciais que, em seu desfecho, culminaram em flagrante desrespeito à autoridade da decisão proferido pelo E. Ministro Cristiano Zanin, na Reclamação n° 74.053, contrariando, ainda, o entendimento proferido na ADO 44, de relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes. 



    [...]



    ' C. Órgão Especial do E. TJ/SP, a pretexto de cumprir a decisão proferida na Reclamação nº 74.053, pelo E. Ministro Cristiano Zanin, vai além do que foi determinado pelo E. STF, contrariando, inclusive, a determinação de realização de novo exame à luz do Tema 1010, especificamente quanto ao item III da tese: [...]



    A r. decisão proferida pelo E. Ministro Cristino Zanin, ao acolher a reclamação, reconheceu que os 15% fixado na lei do Município de Guarujá seria, de fato, inconstitucional, na linha de precedentes da E. Corte. Eis o trecho da decisão neste sentido:



    [...]



    O reconhecimento da inconstitucionalidade do percentual de 15% é inequívoco. Entretanto, não há uma só linha ou expressão na decisão que imponha ao E. TJ/SP fixar um percentual prévio ou acolher o percentual de 50%. A bem da clareza, vale reproduzir a parte final da decisão proferida na Reclamação:



    [...]



    A análise à luz do Tema 1010, determinada na decisão, poderia e de certa forma resultaria naturalmente na declaração de inconstitucionalidade da lei municipal em relação aos 15% de cargos comissionados reservados aos servidores de carreira. Entretanto, a decisão, que reconhece a omissão constitucional jamais poderia impor um percentual prévio e condicionar a atividade do legislador!!!



    [...]



    Fica evidenciado, portanto, que o E. TJ/SP, no acórdão proferido em sede de retratação, não cumpriu a decisão do E. Ministro Zanin, na Reclamação 74053/SP, violando sua autoridade, pois não analisou o caso à luz do Tema nº 1010, notadamente ao fixar, previamente, o percentual a ser observado pelo Município, sem qualquer oportunidade de nova legislação pelo ente municipal.



    [...]



    O E. STF, ao decidir a ADO 44 e se debruçar sobre o teor do art. 37, inciso V, da CF, entendeu que não haveria mora na edição de uma lei nacional fixando um número mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira, em razão da autonomia dos entes para definirem o percentual que mais atendam suas necessidades burocráticas. Eis o trecho do voto proferido pelo E. Ministro Gilmar Mendes:



    [...]



    O entendimento reforça que cabe o respeito à autonomia dos entes federativos para definirem o percentual que mais se adeque à suas peculiaridades.



    O acórdão reclamado contraria flagrantemente esse entendimento ao previamente impor ele um percentual mínimo de 50%, mesmo desconhecendo a realidade do Município de Guarujá, como consignado no próprio acórdão, violando a autonomia municipal e a competência legislativa do ente.



    Por essa razão, a reclamação se destina a garantir a observância, pelo E. TJ/SP, do entendimento proferido em sede de controle concentrado, proferido na ADO n° 44, como prevê o art. 988, inciso III, do CPC.



    [...]



    Diante de todo o exposto, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARUJA, com auxílio de por seus procuradores signatários, requer a Vossa Excelência:



    [...]



    f. Ao final, a total procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2004177-70.2023.8.26.0000, na parte em que fixou, de forma prévia e concreta, o percentual de 50% de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira, e consequentemente, seja determinado que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo profira nova decisão, em conformidade com o Tema 1.010, a Reclamação nº 74.053 e a ADO 44, limitando-se a declarar a inconstitucionalidade por omissão do dispositivo legal, sem fixar o percentual a ser observado, mas concedendo ao Município de Guarujá prazo razoável (sugere-se 12 meses) para que o Poder Executivo, em conjunto com o Poder Legislativo municipal, supra a omissão legislativa, por meio de lei de sua iniciativa, estabelecendo um novo percentual que reflita a sua realidade e suas peculiaridades, sob pena de, somente então, e em caso de persistente inércia, ser aplicado um percentual (tal como 50%) pelo Poder Judiciário (documento 1).  



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão por mim proferida na Rcl 74.053/SP, em que assim consignei:  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    [...] 



    O art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP, dispõe que, do total dos cargos em comissão, 15% serão ocupados por servidores já ocupantes de cargos efetivos.



    O TJSP, ao considerar constitucional a já mencionada norma municipal, divergiu da compreensão desta Suprema Corte sobre a matéria, que, em ação direta de inconstitucionalidade, já considerou inconstitucional esse mesmo percentual, previsto em outra lei, por violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se:



    [...]



    Nessa mesma linha, cito também as decisões a seguir: [...]



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já constatou a aplicação equivocada do Tema 1.010 pelo TJSP em reclamações semelhantes. Confiram-se os seguintes julgados: [...]



    Outrossim, a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 37, V, da Constituição Federal, já foi reconhecida por esta Suprema Corte em diversas oportunidades. Nesse sentido: [...]



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 1.010 RG.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.010 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF). (Documento 2 – grifei).  



    Após a referida decisão, o Presidente do TJSP assim despachou:  



    Vistos.



    Por decisão de fls. 863/871, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a reclamação nº 74.053/SP para cassar a decisão prolatada nestes autos e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral.



    Assim, diante do julgamento do caso paradigma a que se refere o Tema de repercussão geral nº 1.010 (RE 1.041.210) e da determinação de fls. 863/871, cabe reservar ao órgão julgador, com o permissivo do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a possibilidade de retratação, cumprindo à serventia a adoção das providências a tanto necessárias.  



    Então, foi prolatada a decisão reclamada, com os seguintes fundamentos:  



    Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Juízo de Retratação I. Caso em exame: Lei Complementar nº 135/2012, editada pelo Município de Guarujá. Artigo 7º, § 3º. Percentual dos cargos em comissão destinados a servidores efetivos. II. Questão em discussão: Alinhamento ou não do percentual fixado na lei aos parâmetros ditados pela tese vinculante definida para o Tema 1.010. III. Razões de decidir: Conformação às decisões proferidas pela Suprema Corte em sedes de Reclamação e de pedido de Suspensão de Liminar para declarar a inconstitucionalidade por omissão parcial do preceito e determinar a elevação gradual do percentual de 15 para 50 no prazo de 12 meses. IV. Dispositivo: Juízo de retratação exercido para julgar inteiramente procedente a ação.  



    A decisão proferida na Rcl 74.053/SP reconheceu que o TJSP, ao considerar constitucional o art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP, divergiu da compreensão desta Suprema Corte sobre a matéria.  



    Desse modo, reconheceu-se que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 1.010 RG.  



    Por fim, julgou-se procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando-se, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.010 RG, nos termos explicitados na fundamentação daquela decisão.  



    Nesse contexto, entendo que o TJSP, ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP, em juízo de retratação, aplicou corretamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.010 RG, sendo descabida a alegação de desrespeito ao decidido na Rcl 74.053/SP.  



    A determinação da elevação gradual do percentual dos cargos em comissão destinados a servidores efetivos até o percentual mínimo de 50%, pelo TJSP não desrespeita a decisão prolatada na Rcl 74.053/SP, por tratar-se especificamente de questão não examinada naquela oportunidade.  



    Essa elevação de percentual consiste em questão jurídica nova que somente surgiu a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP.  



    Ainda que o aumento do percentual para 50%, pelo próprio TJSP, não fosse o único caminho que atenderia à tese fixada no Tema 1.010 RG, certamente trata-se de decisão em consonância com o tema de repercussão geral em análise, sendo descabido cogitar-se de teratologia no caso concreto.  



    Ademais, também se alega a afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADO 44/DF, que foi assim ementada:  



    Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 2. Artigo 37, inciso V, da Constituição Federal. Mandamento constitucional para edição de norma que regulamente as condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira. 3. Norma de eficácia contida. Regulamentação do dispositivo constitucional. Competência. Art. 39 da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. Matéria já é objeto de disciplina de atos normativos em vigor. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão julgada improcedente (ADO 44/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2023).  



    A ADO 44/DF foi julgada improcedente, para negar a existência de omissão legislativa referente a mandamento constitucional presente no art. 37, V, da Constituição Federal, tendo em vista que a regulamentação do referido dispositivo constitucional caberia a cada ente federado.  



    Não foi examinada, no citado paradigma, a questão jurídica atinente ao estabelecimento, pelo próprio Poder Judiciário, de percentual mínimo dos cargos em comissão destinados a servidores efetivos, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade de lei que regulava a matéria de forma manifestamente inconstitucional.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Veja-se o seguinte julgado:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.222 MC/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.222 MC-Ref-segundo/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF. III. Razões de decidir 3. Na ADI 7.222, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. 4. A decisão impugnada, em respeito ao paradigma invocado, limitou expressamente as diferenças salariais deferidas aos valores repassados pela União, não decidindo pela vedação a descontos decorrentes de obrigações legais. 5. O paradigma invocado não examinou de forma específica qual seria a base de cálculo no caso de rescisão do contrato de trabalho, após a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.981 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator